Tribunal: TJMT
Processo: 1004753-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004753-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER - CPF: 001.663.670-87 (ADVOGADO), PERTOMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 94.381.506/0001-31 (AGRAVADO), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ-MT (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO DIEHL XAVIER - CPF: 925.323.810-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do artigo 151, III, do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito tributário: as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1004753-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

PERTOMAQ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apresentado pela Recorrida.

Sustenta que, a decisão merece reforma, porquanto,
a intempestividade do requerimento administrativo é a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ora, a causa suspensiva prevista no III do art. 151 do CTN pressupõe que a impugnação administrativa tenha observado o disposto na legislação local, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Dessa forma requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apresentado pela Recorrida.

Extrai-se dos autos que, a empresa a Agravante impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em síntese que, explora atividades de locação de equipamentos tecnológicos para a automação bancária e comercial, a exemplo de caixas eletrônicos para saque de dinheiro, equipamentos de informática, softwares entre outros.

Assevera que, no dia 13/7/2022, remeteu alguns equipamentos de autoatendimento bancário ao Estado de Mato Grosso, com destino a 4 novas agências do SICOOB que estavam prestes a serem inauguradas, pontua que as 7 notas fiscais emitidas pela Impugnante indicavam, com precisão, que a natureza da operação era de “Remessa para Locação ou Comodato – CFOP 6908”.

Aduz que, em 21/7/2022, os DANFEs e os CTEs apresentados pela transportadora foram sumariamente desconsiderados, mediante procedimento de fiscalização e que em ato contínuo, a autoridade fiscal lavrou o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n° 1157250-6, por meio do qual constituiu o crédito tributária de ICMS-Difal.

Discorre que, sem alternativas, impetrou Mandado de Segurança no 1028453-13.2022.8.11.00041, com a finalidade exclusiva de obter a liminar para a liberação dos bens retidos indevidamente, sendo a liminar deferida e os equipamentos entregues às agências SICOOB.

Pontua que, acerca do débito de ICMS-Difal constituído pela fiscalização, apresentou impugnação por meio da qual reiterou e comprovou que a operação examinada se tratava de locação, sem qualquer cunho comercial, motivo pelo qual deveria ser anulado o TAD n° 1157250-6.

Alega que, ao dar ensejo ao protocolo de sua defesa, foi surpreendida por inúmeros empecilhos, bem como descobriu que o protocolo de petições e documentos no E-PROCESS só é permitido aos usuários que possuam e-mail cadastrado no sistema, sendo o referido cadastro é voltado apenas aos contribuintes do ICMS do Estado do Mato Grosso, previsto na Portaria no 005/2014-SEFAZ.

Buscou, ainda, realizar o protocolo da sua defesa por intermédio de outros CNPJ cadastrados no sistema E-PROCESS e munidos de procuração para os devidos fins. Todavia, tampouco foi possível o protocolo da defesa nesses termos, já que, por óbvio, o sistema exigia que o CNPJ estivesse vinculado ao TAD específico a ser impugnado.

Menciona que, em razão dos empecilhos burocráticos para efetuar o protocolo de sua defesa no site da SEFAZ/MT, ainda dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no art. 960, §1°, inciso V, realizou de forma alternativa, o encaminhamento de sua defesa aos endereços de e-mail da Coordenadoria de Controle e Tramitação de processo Administrativo Tributário (CPAT), Coordenadoria de Cadastro (CCAT), Ouvidoria da SEFAZ e também por intermédio dos Correios em 01/09/2022, prazo final para protocolo da impugnação.

Assevera que, em 5/9/2022 a impetrante recebeu uma confirmação, por e-mail, de que a SEFAZ-MT havia aceitado e cadastrado a documentação no E-PROCESS, ainda que o envio tivesse ocorrido por outras vias (processo administrativo 51076942/2022). Todavia, em 08/09/2022 sobreveio a informação de que a impugnação não fora admitida em razão de suposta intempestividade.

Requer a concessão da liminar para que seja determinado a imediata suspensão da exigibilidade do débito correspondente ao TAD no 1157250-6, bem como o prosseguimento e a análise da impugnação veiculada no Processo Administrativo 51076942/2022.

A liminar foi deferida em parte, nos seguintes termos:

(...) em análise ao Termo de Apreensão e Depósito, dos fatos expostos e demais documentos acostados (id. 103019353/103020476), não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar para suspender a cobrança crédito tributário.

Isso porque, não resta demonstrado de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

De modo, que sendo evidenciado o ato coator contrário a lei ou a norma pátria, o Judiciário declarará de plano sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos, o que por sua vez não se verifica da análise do caso em questão.

Além disso, de acordo com o preconizado no artigo 151, inciso II, do CTN para suspensão do crédito tributário se faz necessário o depósito integral e em dinheiro.

Aliás, esse é o entendimento sumulado no STJ, vejamos:

Súmula 112. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Acerca do prosseguimento e análise da impugnação direcionada ao Processo Administrativo n° 51076942/2022, entendo que a defesa foi apresentada tempestivamente.

Isso porque, embora a defesa tenha sido encaminhada em 01/09/2022, data limite para apresentação, por intermédio dos correios e recebida pela SEFAZ em 05/09/2022 (id. 103020466), ressai da análise dos documentos, que em 01/09/2022 o impetrante encaminhou também e-mails para a Coordenadoria de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário, Coordenadoria de Cadastro e Ouvidoria da Sefaz, conforme acostado (id. 103020476).

Deste modo, entendo que a autoridade coatora deveria ter observado a data do envio dos e-mails pela impetrante para fins de registro no sistema de protocolo, vez que no conteúdo dos mencionados e-mails foram anexadas a defesa e o pedido de revisão de lançamento, assim como demonstra o impetrante, de forma clara, que o requerimento fora realizado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, portanto, tempestivo.

Posto isso,
defiro parcialmente a liminar,
para determinar o prosseguimento e a análise da impugnação veiculada no Processo Administrativo 51076942/2022.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso, apenas quanto ao indeferimento da suspensão da exigibilidade do crédito; oportunidade em que esta Relatora deu parcial provimento ao agravo, confirmando a liminar que determinou a suspensão da exigibilidade do débito correspondente ao TAD no 1157250-6, até conclusão do Processo Administrativo no 51076942/2022.

Em face da decisão monocrática, insurge-se o Agravante.

Ocorre que,
analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Conforme pontuado na decisão recorrida, da leitura da decisão agravada, que o Magistrado de Primeiro Grau entendeu pela
tempestividade do recurso administrativo, determinando seu prosseguimento e análise, indeferindo, contudo, a suspensão da exigibilidade do credito tributário.

Ocorre que, nos termos do artigo 151, III, do CTN, suspendem a exigibilidade do crédito tributário: as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO PERDURAR A DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte entende que deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário quando existente uma impugnação do contribuinte à cobrança do tributo, qualquer que seja esta. Precedentes:
AgRg nos EDcl no Ag 1.396.238/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.9.2011; AgRg no REsp. 1.126.548/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.12.2010.

2.
No caso dos autos, de acordo com o Tribunal de origem, houve impugnação administrativa pretendendo a retificação do lançamento feito por homologação. Assim, havendo ainda discussão na esfera administrativa, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
e a emissão da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, enquanto perdurar a referida discussão.

3. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1236125 SC 2011/0026188-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019). [Destaquei]

Veja-se que, a decisão agravada está em acordo com entendimento jurisprudência, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023